Tribunal: TJMT
Processo: 1004754-69.2017.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1004754-69.2017.8.11.0040
Recorrente: AGUAS DE SORRISO S. A.
Recorrido: MUNICÍPIO DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AGUAS DE SORRISO S. A. (id 58028954) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 55604024):
“AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O mandado de segurança não se mostra como via adequada para obter a declaração de nulidade de Auto de Infração Ambiental revestido de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória. Recurso não provido.” (TJMT, RAC 1004754-69.2017.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 26/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sem apontar quais seriam os dispositivos de Lei supostamente violados.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)Diante do exposto, requer seja admitido o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo, com o objetivo de SUSPENDER a exigibilidade da multa aplicada. Ainda, pleiteia pelo conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o julgamento do tribunal a quo, reconhecendo a nulidade do Auto de Infração e a inexistência da multa aplicada, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos para sua lavratura, bem como, ilegitimidade do Fiscal.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 58943480 e 59155474.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos aptos para a concessão do efeito postulado, uma vez que não mencionou qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso no efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, não foram apontados os dispositivos de Lei supostamente violados, afastando a probabilidade do direito invocado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi